Tribunal: TJDFT
Processo: 0708779-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0708779-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ESPÓLIO DE FILOMENO MARCOS DE ANDRADE OURIQUES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: SOFIA GAIAO BRASIL ANDRADE OURIQUES DECISÃO A parte agravada opôs os embargos de declaração ID 35798059, sustentando existência de omissão na decisão ID 34192005. Para tanto, afirma: "Com a devida vênia, a r. decisão interlocutória recorrida incorreu em omissão quanto aos argumentos apresentados pelo DF, em especial os relativos à proteção da coisa julgada. A decisão transitada em julgado cujo cumprimento se pleiteia expressamente determinou a aplicação da TR como índice de correção monetária". Assim, requer “a suspensão do feito até a definição, pelo e. STF, do Tema de Repercussão Geral no 1170. Pedem, ainda, sejam acolhidos os presentes embargos de declaração a fim de que seja fixado como índice de correção monetária a TR, tal como previsto no título transitado em julgado, de modo a acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e condenar a parte exequente em honorários sucumbenciais”. Afirmam, também, a necessidade de manifestação para fins de prequestionamento. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso apenas no efeito devolutivo (art. 1.026, CPC). Conforme consta nos autos, o Distrito Federal opôs os presentes embargos declaratórios objetivando a suspensão do feito em razão do reconhecimento da repercussão geral tema n. 1.170. Além disso, sustenta o “acórdão” (ID 35798059, p. 113) incorreu em erro material. Analisando o pedido de suspensão do feito, entendo faltar razão ao Distrito Federal, uma vez que ao reconhecer a repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão dos processos em trâmite. Embora sustente omissão na decisão, o ente federado juntou busca rediscutir a alegada necessidade de observância à coisa julgada. Acontece que a decisão impugnada enfrentou expressamente a questão ao registrar que “nas relações jurídicas de trato continuado (como no caso de incidência de correção monetária) NÃO é cabível o entendimento da indispensabilidade de Ação Rescisória para reformar sentenças judiciais anteriormente proferidas em sentido contrário daquilo já declarado inconstitucional pelo STF” (ID 34192005). Em verdade, verifica-se que o Distrito Federal deseja obstar a execução célere e efetiva, deixando de colaborar ao deslinde do feito em tempo razoável. Isso porque discorre extensamente em embargos declaratórios sobre matérias não exploradas em contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 35620996), inovando em suas fundamentações sobre o assunto debatido nos autos. Percebo, portanto, que o embargante deseja rediscutir questão já esgotada nesta instância. Ressalto que o julgado não incide em omissão, contradição ou obscuridade somente por não ter acolhido o entendimento da parte, conforme entendimento deste Tribunal: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA AO ART. 489 DO CPC. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. 2. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte. 3. É inadmissível embargos de declaração para reexame da controvérsia, objetivando inverter o resultado final. 4. Os precedentes a que o art. 489, §1o, inciso VI do CPC se refere são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC. Não se aplica, portanto, a precedentes meramente persuasivos. 5. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. AMANDA CRISTINA DE QUADROS VIEIRA versus DISTRITO FEDERAL e OUTRO. Acórdão 1314876, 07039611820198070018, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. (Grifo nosso). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material. 2. Ausente qualquer dos vícios catalogados no art. 1.022 do CPC/15, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 3. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais. 4. Recurso conhecido e desprovido. ITAU CORRETORA DE VALORES S/A versus MARCOS ANTONIO REIS. Acórdão 1314402, 07131088820208070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 11/2/2021. (Grifo nosso)". Repito que a falta de ocorrência de vícios demonstra o interesse do embargante em rediscutir matéria já enfrentada por este juízo monocrático quando do julgamento da decisão que deferiu o pleito liminar, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador